Tribunal: TJDFT
Processo: 0738237-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO COMINATÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS DA LEI No 13.340/2016. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSOS ORIUNDOS EXCLUSIVAMENTE DO BNDES. VALOR ORIGINAL CONTRATADO EXCEDENTE AO LIMITE LEGAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. A Lei no 13.340/2016, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural, estabelece determinados requisitos para que haja o alongamento da dívida. A possibilidade de rebate para a liquidação fixada pelos artigos 1o e 2o desse diploma legal pressupõe que os recursos da operação de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. devem ser oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), ou então com recursos mistos desses Fundos e outras fontes relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ou da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). No caso concreto, os recursos disponibilizados na operação de crédito eram oriundos exclusivamente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), impossibilitando enquadramento legal para a renegociação. O apelante não preenche ainda os requisitos para o alongamento da dívida exigidos no artigo 3o, da Lei no 13.340/2016, porquanto o legislador limitou a renegociação das operações àquelas que não excedam o valor original de R$200.000,00, e a cédula de crédito foi contratada pelo apelante em valor superior. Não há violação ao princípio da isonomia, visto que, não preenchidos os requisitos legais exigidos para a repactuação da dívida, o devedor não faz jus à renegociação estabelecida na Lei no 13.340/2016.